Tribunal: TJBA
Processo: 8011975-04.2019.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇAO SIMULTÂNEOS NO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA n.
8011975-04.2019.8.05.0000

Órgão Julgador:
Seção Cível de Direito Público

EMBARGANTES/EMBARGADOS: JAILTON MANOEL PEREIRA e outros (19) e ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):
LEONARDO PEREIRA DE MATOS, EVELIN DIAS CARVALHO DE MAGALHAES

EMBARGANTES/EMBARGADOS: JAILTON MANOEL PEREIRA e outros (19) e ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E A
DMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LIMITES OBJETIVOS E SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. VALOR NOMINAL. BASE DE CÁLCULO. VENCIMENTO BÁSICO. VERBA DE REPRESENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos simultaneamente por JAILTON MANOEL PEREIRA e outros e pelo Estado da Bahia contra acórdão do Tribunal Pleno que rejeitou a impugnação à assistência judiciária gratuita e à preliminar de ilegitimidade ativa e, no mérito, acolheu parcialmente a impugnação estatal para: (i) reconhecer a existência de marco temporal à execução, a ser apurado em liquidação pelo procedimento comum, nos termos do art. 509, II, do CPC; (ii) fixar como base de cálculo, entre março de 1990 e abril de 1991, o vencimento básico do Secretário da Fazenda, sem inclusão de verba de representação; e (iii) determinar a incidência de juros e correção monetária conforme fundamentação.

2. Os exequentes alegam omissão quanto à necessidade de atualização monetária mês a mês do valor paradigma (Cr$ 76.350,00), para preservar a irredutibilidade de vencimentos, e quanto à exclusão da verba de representação da base de cálculo. O Estado sustenta omissão quanto aos limites subjetivos e objetivos da coisa julgada, à extensão temporal da condenação e ao alcance da garantia da irredutibilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição quanto aos limites da coisa julgada, à base de cálculo e à aplicação do princípio da irredutibilidade de vencimentos; (ii) estabelecer se é cabível atribuir efeitos modificativos aos embargos para alterar o parâmetro de cálculo e a extensão da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito já apreciado.

2. O acórdão embargado enfrentou expressamente os limites subjetivos da coisa julgada, reconhecendo a legitimidade ativa dos exequentes, à luz da Súmula 629 do STF, ao afirmar que a decisão em mandado de segurança coletivo beneficia todos os integrantes da categoria cuja situação jurídica seja idêntica, independentemente de filiação prévia.

3. A decisão também apreciou os limites objetivos da coisa julgada, ao consignar que o título executivo não restringiu sua eficácia apenas aos meses de janeiro e fevereiro de 1990, sendo tais referências decorrentes da data de impetração do writ, e não limitação material do direito reconhecido.

4. O acórdão esclareceu que o art. 5º da Lei Estadual n. 5.550/89 utiliza a expressão “vencimento”, e não “remuneração integral”, inexistindo base legal para incluir a verba de representação na base de cálculo entre março de 1990 e abril de 1991, nem comprovação de que, para a carreira dos exequentes, a Administração tenha adotado a remuneração total como parâmetro.

5. Quanto à alegada necessidade de atualização monetária do valor paradigma, a decisão aplicou a jurisprudência consolidada no sentido de que o princípio da irredutibilidade assegura apenas a preservação do valor nominal dos vencimentos, não garantindo recomposição automática do poder aquisitivo.

6. O acórdão fixou de forma clara que o marco temporal da execução deve ser apurado em liquidação, pelo procedimento do art. 509, II, do CPC, mediante análise dos contracheques, para verificar o momento em que os reajustes absorveram as perdas reconhecidas no título coletivo, inexistindo omissão sobre o ponto.

7. As alegações veiculadas pelas partes revelam mero inconformismo com a solução adotada, sem demonstração de vício integrativo apto a justificar a modificação do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando o acórdão enfrenta de forma clara e fundamentada as questões suscitadas.

A coisa julgada formada em mandado de segurança coletivo beneficia os integrantes da categoria cuja situação jurídica seja idêntica, independentemente de filiação prévia, nos termos da Súmula 629 do STF.

O princípio da irredutibilidade de vencimentos assegura a preservação do valor nominal da remuneração, não impondo atualização automática do valor paradigma para recomposição inflacionária.

Na ausência de previsão legal, a base de cálculo fixada em “vencimento” não comporta a inclusão de verba de representação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 509, II; Lei Estadual n. 5.550/89, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 629; STJ, EDcl no REsp 1.676.623/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 18.02.2019; STJ, AgInt no RMS 70.758/MS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 11.12.2023.

ACORDÃO
:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº.
8011975-04.2019.8.05.0000
,
em que figuram simultaneamente como embargante/embargados
JAILTON MANOEL PEREIRA e outros

e o
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público

do Tribunal de Justiça da Bahia em
REJEITAR
os embargos opostos pelos exequentes e pelo Estado, e o fazem de acordo com as razões adiante expostas.